Tribunal: STF
Processo: Rcl 53310
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Por intermédio da Petição 38.005/2022, a parte beneficiária da decisão reclamada pede (i) a declaração de nulidade por ausência de citação e, por conseguinte, (ii) a reabertura do prazo para contestar (doc. 41).



    Cumpre esclarecer que, “conforme o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária a demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas” (RMS 28.490-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, DJe de 24/8/2017), o que não ocorreu no presente caso.



    As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influenciar no julgamento da presente Reclamação, poderiam, da mesma forma, ter sido apresentadas conjuntamente com a Petição ora analisada sem qualquer prejuízo à parte, é dizer, na primeira oportunidade em que veio a se manifestar nos autos, em observância aos princípios da celeridade e da cooperação, a fim de concretizar o princípio da primazia da decisão de mérito. Diante disso, não há razão para o acolhimento da nulidade suscitada.



    Destaque-se ainda que a discussão dos autos é essencialmente jurídica, difusa e universal, porque limitada a analisar as balizas objetivas da tese proferida nas ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789, ou seja, se empresa estatal prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial e sem intuito de lucro deve se sujeitar ao Rito dos Precatórios. As questões subjetivas do caso são laterais e nada influenciam na tese afirmada nos paradigmas citados. 



    Portanto, apesar de sua importância, o contraditório e a ampla defesa não são valores absolutos, devendo observância aos demais vetores constitucionais. Tal binômio deve ser compreendido como garantia constitucional apta a assegurar o resultado útil do processo, o que não se vislumbra no presente caso. 



    INDEFIRO O PEDIDO. À Secretaria para que, oportunamente, certifique o trânsito em julgado. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente